Tribunal: TJES
Processo: 5021944-58.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021944-58.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASCIMENTO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL E SUBSTANCIAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do débito executado. A apelante sustenta a inexistência de relação comercial com a exequente, a ausência de responsabilidade contratual devido à recuperação judicial consolidada com outra empresa do mesmo grupo econômico e a ocorrência de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela execução, em razão da alegada ausência de vínculo contratual e da consolidação processual e substancial determinada em recuperação judicial; (ii) verificar se há excesso na execução do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confusão patrimonial entre a apelante e a empresa Nascimento Pré-Moldados Ltda. foi reconhecida judicialmente no processo de recuperação judicial, justificando a consolidação processual e substancial. Assim, a responsabilidade solidária entre as empresas permite que ambas figurem no polo passivo da execução.

4. Os documentos constantes nos autos, incluindo notas fiscais e e-mails, demonstram a relação comercial entre as partes e a legitimidade passiva da apelante para a cobrança do débito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consolidação substancial em recuperação judicial quando há interdependência patrimonial e operacional entre empresas do mesmo grupo econômico, afastando a autonomia patrimonial e permitindo a execução contra todas as integrantes.

6. Quanto ao alegado excesso de execução, a apelante não apresentou memória de cálculo discriminada e atualizada, conforme exigido pelo artigo 917, § 4º, inciso I, do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a análise do suposto excesso e impede o acolhimento da tese. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA, ora Apelante, em face de CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, ora Apelada, contra a sentença id 11832025, que, ao reconhecer a exigibilidade do débito cobrado na ação executiva nº 5014096-54.2021.8.08.0048, rejeitou os pedidos autorais nos presentes embargos.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11832027), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que: (i) deve ser reconhecida a ausência de relação comercial com a embargada, uma vez que a recorrida não demonstrou nos autos a efetiva contratação por parte da recorrente, mas sim pela empresa “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS”, sendo esta a real devedora; (ii) ainda que a recorrente e a “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS” estejam em recuperação judicial, com processo devidamente em curso, não há que se falar em responsabilidade contratual da apelante, pois
“a consolidação processual e substancial em um processo de recuperação judicial não equivale à confusão patrimonial para fins de responsabilização em contratos individuais”
; (iii) ainda que se considere a contratação do serviço, houve excesso de execução pela embargada, pois a recorrida não individualizou as obrigações financeiras que imputou à Executada.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11832134) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em
resumo
, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021944-58.2022.8.08.0048

APELANTE: NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA

APELADO: CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos à execução” opostos por NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA, ora Apelante, em face de CONCREVIT CONCRETO VITÓRIA LTDA, ora Apelada, contra a sentença id 11832025, que, ao reconhecer a exigibilidade do débito cobrado na ação executiva nº 5014096-54.2021.8.08.0048, rejeitou os pedidos autorais nos presentes embargos.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação (id 11832027), pugnando pela reforma da sentença ao fundamento de que: (i) deve ser reconhecida a ausência de relação comercial com a embargada, uma vez que a recorrida não demonstrou nos autos a efetiva contratação por parte da recorrente, mas sim pela empresa “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS LTDA”, sendo esta a real devedora; (ii) ainda que a recorrente e a “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS LTDA” estejam em recuperação judicial, com processo devidamente em curso, não há que se falar em responsabilidade contratual da apelante, pois
“a consolidação processual e substancial em um processo de recuperação judicial não equivale à confusão patrimonial para fins de responsabilização em contratos individuais”
; (iii) ainda que se considere a contratação do serviço, houve excesso de execução pela embargada, pois a recorrida não individualizou as obrigações financeiras que imputou à Executada.

A Apelada apresentou contrarrazões (id 11832134) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao que se depreende da peça exordial, a Embargante/Apelante aponta a inexequibilidade da obrigação cobrada na ação executiva n.º 5014096-54.2021.8.08.0048, bem como a existência de excesso contido no débito exequendo.

No que pertine a inexequibilidade do título executado, a embargante sustenta a ausência de comprovação da relação comercial firmada entre as partes, uma vez que os comprovantes acostados aos autos pela Exequente/Embargada se referem à empresa “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS LTDA” a qual possui personalidade jurídica diversa da embargante e, portanto, aquela seria real responsável pelo débito exequendo.

Em que pese as alegações recursais, a sentença objurgada reconheceu que os documentos cobrados pela Apelada/Exequente estão nomeados tanto pela “NASCIMENTO PRÉ-MOLDADOS LTDA” e “NASCIMENTO CONSTRUÇÕES LTDA”, pois, de fato, a duplicata nº A01000047947 é emitida em desfavor da Apelante, tendo em vista as notas fiscais e demais documentos acostados na execução originária (id 9496169 - fls. 5, 6, 9, 10 e id 9496180 - fls. 1, 2, 8, 9).

Os e-mails trocados entre as partes e juntados na ação executiva também demonstram a legitimação das empresas executadas no pagamento do débito, posto que não há diferença quando o serviço é contratado pela recorrente ou pela “Nascimento Construções”, demonstrando a prestação dos serviços para as requeridas.

Assim, a fim de considerar a legitimidade passiva da recorrente, a sentença hostilizada
se fundamentou na
decisão de consolidação processual e substancial nos autos de recuperação judicial nº 5029606-82.2021.8.08.0024, a qual reconheceu a confusão patrimonial entre as empresas em comento. Sobre tal capítulo, confira-se o breve excerto transcrito a seguir:

“De início, reporto que os documentos presentes na ação de execução (nº 5014096-54.2021.8.08.0048) estão nomeados tanto pela Nascimento Construções, quanto pela Nascimento Premoldados. Tal fato, justifica-se pela evidente confusão patrimonial presente entre as empresas, razão pela qual foi aprovada a consolidação processual nos autos nº 5029606-82.2021.8.08.0024.

Ademais, naqueles autos (id. 23768870), o Administrador Judicial apontou que:

(i) Relação de controle ou de dependência;

Claramente há relação de dependência entre as empresas.
A Nascimento Construções constituída para a execução de obras completas e demais serviços depende exclusivamente dos serviços de fabricação das estruturas premoldadas de concreto.
Além disso, ambas estão sediadas no mesmo endereço comercial.
Por fim,
o fato de a Nascimento Construções não possuir bens próprios (vide declaração negativa de bens acostada aos autos) evidencia ainda mais a dependência em relação à Nascimento Premoldados.

(ii) Identidade total ou parcial do quadro societário;

Conforme contrato social apresentando nos autos
ambas as sociedades pertencem ao sócio Leandro Nascimento.

(iii) Atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

Há total identidade entre as atividades conforme objeto social. Além disso, há unidade de funcionamento do negócio (mesma sede).

O M.M. Juízo falimentar, ao proferir a decisão deferindo a consolidação processual, destacou que (id. 37349797 destes autos):

(...)

Assim, pautado na economia processual e no melhor interesse ao cumprimento da função social da recuperação judicial,
evidente a necessidade de processamento conjunto e coordenado do procedimento de soerguimento de ambas as empresas, diante da confusão de suas atividades e de seus patrimônios,
em consolidação processual e substancial,
o que defiro nesta oportunidade.

Assim, restando demonstrado o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 48 e 51 da Lei de Recuperação Judicial, conforme documentações anexas às petições de id’s 25386778 e 26853651, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial apresentada por Nascimento Construções Ltda (CNPJ 41.071187/0001-00).

(...)

Nesse sentido, rechaçam-se os argumentos da embargante, uma vez que evidente a confusão patrimonial entre ambas as empresas, não restou alternativa ao embargado, senão, o ajuizamento da execução em face das duas pessoas jurídicas, que guardam estrita relação entre si, além de possuírem o mesmo sócio e mesma sede.

Portanto, resta evidente a relação comercial firmada entre as partes.”

Por oportuno, vale registrar que acerca da
consolidação substancial
, o Superior Tribunal de Justiça leciona que “
Trata-se de hipótese em que as diversas personalidades jurídicas
não são tratadas como núcleos de interesses autônomos.
Diante da confusão entre as personalidades jurídicas, a reestruturação de um dos integrantes do grupo depende e interfere na dos demais. As contratações realizadas revelam muitas vezes que o ajuste foi feito considerando-se o grupo e não apenas um de seus componentes. Nessa situação, é apresentado plano único, com tratamento igualitário entre os credores de cada classe.”
(STJ - AgInt no CC: 178112 ES 2021/0071771-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

Neste aspecto, reputo correto o entendimento alcançado pelo magistrado sentenciante no sentido de que a confusão patrimonial, processada em consolidação substancial, permite que as Executadas figurem no polo passivo da ação.

Acerca de tais considerações, adiciono às razões deste voto o entendimento hodierno da jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OCORRÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO - CABIMENTO - EMPRESAS IGUALMENTE RESPONSÁVEIS PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO - INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO COMUNICAÇÃO DE DÍVIDAS. - A consolidação substancial se destina a empresas em recuperação judicial e consiste na interconexão entre ativos e passivos dos devedores, os quais serão tratados como pertencentes a um único devedor.
Nestes termos, afasta-se a autonomia de patrimônio entre as empresas, sendo condizente a inclusão da demais empresas no polo passivo da execução. E, ainda que haja individualização do CNPJ e a empresa agravante não tenha sido mencionada na decisão agravada, presente o interesse de agir, ante o reconhecimento da comunicação das dívidas das empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 17834899720248130000 1.0000.23.158029-1/003, Relator.: Des .(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024).

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito à Exportação – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos do art. 50 do CC – Demonstrada a confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo econômico –
Hipótese em que houve a consolidação substancial no processo de Recuperação Judicial das empresas executadas, que implicou reconhecimento nos respectivos autos de ocorrência de confusão patrimonial a ponto de se tornar impossível a distinção de seus ativos e passivos - Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à execução
- Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10633576420198260100 São Paulo, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 14/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2024).

Prosseguindo, quanto ao alegado excesso contido no débito exequendo, tenho que a irresignação não encontra guarida nesta instância revisora.

Este E. Tribunal possui jurisprudência remansosa no sentido de que incumbe ao executado declarar, de imediato, o valor da execução que entende como correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No caso
sub examine
, contudo, deixou a Apelante de demonstrar o excesso de execução aventado, limitando-se a arguir, genericamente, a incorreção dos valores apresentados pela Apelada/Exequente.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – MATÉRIA DE DIREITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não induz em cerceamento do direito de defesa quando a matéria é exclusivamente de direito. 2. A questão que poderia demandar instrução probatória se referia ao alegado excesso de execução, que não foi conhecida em razão da não indicação na exordial do valor que a parte executada compreendia como devido, além da não apresentação de memória de cálculo. 3. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5014472-15.2021.8.08.0024; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024).

EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou. 2) A parte não trouxe à baila nenhuma espécie de memorial de cálculo a fundamentar sua alegação de excesso de execução, tampouco o valor que entendia devido, o que enseja na rejeição liminar dos embargos à execução, conforme artigo 917, parágrafo 4º, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes do TJ. 3) Recurso conhecido e improvido. (TJES - Apelação Cível nº 0008492-91.2020.8.08.0030; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07.11.2024).

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação
e

nego-lhe provimento.
Por conseguinte, majoro a verba honorária para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizada causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.